Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÕES DISTINTAS. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS A GERENTES BANCÁRIOS. MONITORAMENTO DE CONTA. MEDIDA CONTRAPRODUCENTE AOS FINS EXECUTÓRIOS. PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL. AVANÇO TECNOLÓGICO. SISBAJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento do c. STJ, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, porquanto a prática coibida pelo aludido princípio é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. (Resp 1.112.599-TO, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data da Publicação: 13/12/2012).
2. Restou assentado recentemente na jurisprudência do STJ, em virtude do julgamento do EAREsp no 1.663.954-RJ, de Relatoria do Ministro Raul Araújo, que o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo Portal Eletrônico (sistema do PJe), que, por se tratar de modalidade especial de intimação, deve prevalecer sobre a forma genérica (DJe), privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021 - Info 697). Logo, considerada a prevalência da intimação por meio do sistema do PJe, em detrimento da intimação pelo DJe, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso em relação ao inconformismo recursal dirigido a uma das decisões impugnadas, de modo que o agravo de instrumento deve ser conhecido apenas parcialmente.
3. Diante da decisão de reconsideração do Juízo a quo, que deferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD, sendo esta uma das pretensões recursais ora analisadas, impõe-se o reconhecimento, na espécie, da perda superveniente do interesse recursal, o que enseja o não conhecimento do agravo nesse ponto, afigurando-se o recurso manifestamente inadmissível, a teor do art. 932, inciso III, do CPC.
4. O Poder Judiciário dispõe do sistema SISBAJUD, em substituição ao antigo BACENJUD, na busca de informações financeiras dos devedores. Tal sistema foi implementado com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, uma vez que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional.
5. Em face disso, o pleito da Agravante que visa à expedição de mandados a gerentes bancários para que monitorem mensalmente as contas da Agravada, avisando ao Poder Judiciário a cada entrada de ativos financeiros, com vistas ao bloqueio de saldos até o limite do crédito exequendo, revela-se inviável e até mesmo contraproducente aos fins a que se destina, uma vez que consiste em medida obsoleta, dispendiosa e morosa ao Juízo, não condizente com os princípios basilares do processo civil, notadamente por ir contra a celeridade, economia e eficácia processual.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.